Tribunal: TJMT
Processo: 1014165-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014165-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), KARLA CANDIDO DE SA - CPF: 061.346.221-17 (PACIENTE), VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE DE CASTRO - CPF: 021.297.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIMARA SILVA DE SOUZA PINTO - CPF: 025.698.591-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BORGES DA SILVA - CPF: 061.465.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 047.662.482-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 942.440.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LEAL NETO - CPF: 052.364.911-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON JALISON PEREIRA CARDOSO - CPF: 619.693.663-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.990.042-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALVES DE SOUSA - CPF: 061.576.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DOS SANTOS - CPF: 060.753.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DE BRITO PINHEIRO - CPF: 054.245.682-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALEXANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 042.606.132-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA ANDRADE - CPF: 062.600.681-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE ALINE DE CARVALHO - CPF: 018.250.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO LIBERTÁRIO – PERDA DO OBJETO
– PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.

1.

Tendo o remédio heroico sido manejado exclusivamente sob o fundamento de mora estatal na análise de pedido de revogação de prisão preventiva, a prolação superveniente de decisão pelo juízo
a quo
apreciando o referido pleito esvazia o objeto da impetração.

2.

Cessada a alegada omissão jurisdicional, o
habeas corpus
perde sua razão de ser, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.

Ordem prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Vanessa Aparecida da Silva em favor de
KARLA CANDIDO DE SÁ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), no âmbito da Ação Penal n. 1000264-44.2024.8.11.0109.

Em suma, a impetrante narra que a paciente se encontra presa preventivamente desde
07/12/2025
. Aduz que, em 19/12/2025, formulou pedido de revogação da prisão preventiva na origem, o qual, até a data da impetração deste
writ
(31/03/2026), não havia sido apreciado, caracterizando, segundo a defesa, flagrante excesso de prazo e constrangimento ilegal por mora estatal.

Requer, liminarmente, a imediata concessão da liberdade provisória (com ou sem medidas cautelares diversas) ou, subsidiariamente, que seja determinada à autoridade coatora a imediata apreciação do pedido de revogação. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da ordem.

Em despacho anterior, esta Relatoria postergou a análise do pedido liminar para momento subsequente à vinda das informações da autoridade apontada como coatora.

As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 358326857).

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 358459864), oportunidade em que se postergou a análise do mérito após a vinda das informações da autoridade dita coatora.

A autoridade judiciária de primeiro grau prestou informações (ID 358326857 e ID 361705383), esclarecendo a complexidade do feito — que envolve dezenas de réus e investigação de organização criminosa ("Comando Vermelho") — e, primordialmente, informou que
em 14 de abril de 2026, proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública (ID 361705382).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID 362090874), manifestou-se pela
prejudicialidade da ordem
, ante a perda superveniente do objeto, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis da suplicante, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP, e, ao final, a confirmação definitiva da ordem. – Liminar indeferida – Examinando-se as judiciosas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que, o pedido de revogação fora analisado em 14 de abril de 2026, circunstância esta que resulta na prejudicialidade da alegação de excesso de prazo, ante a inequívoca perda superveniente do objeto. –
Pela prejudicialidade da ordem vindicada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

A pretensão deduzida no presente
writ
visava combater a omissão judicial e o excesso de prazo na análise do pleito libertário formulado na instância de origem.

Contudo, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de revogação da prisão preventiva já foi devidamente apreciado e indeferido em 14/04/2026 (Id. 361705382).

Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto da presente ação constitucional. Uma vez que o provimento jurisdicional aguardado (a decisão sobre a liberdade) foi efetivamente entregue pelo magistrado de piso, cessou o apontado constrangimento ilegal por omissão ou mora processual que fundamentou a impetração.

O artigo 659 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que:

"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido."

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (RITJMT), em seu artigo 51, inciso XV, autoriza o Relator a julgar prejudicado pedido que haja perdido o objeto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 51, XV, do RITJMT.

Dê-se
ciência à douta Procuradoria-Geral da Justiça.

Procedidas todas as comunicações e registros necessários,
arquivem-se
.

Comunicações e Providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026